Tribunal: STJ
Processo: 0001472-36.2019.8.10.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035597 - MA(2025/0332761-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO EDUARDO DA SILVA BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL
E FOTOGRÁFICO. PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), com base em
reconhecimento pessoal e fotográfico, além de outras provas autônomas, como depoimentos judiciais
das vítimas e apreensão de arma caseira. A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento por
inobservância do
do CPP, ilicitude por derivação das provas subsequentes (art. 157 do CPP),
art. 226
insuficiência de provas para a condenação e necessidade de restabelecimento da sentença
absolutória.
3. A decisão monocrática destacou que o reconhecimento pessoal foi antecedente ao fotográfico e
que a condenação foi fundamentada em provas autônomas, como depoimentos judiciais detalhados
das vítimas e outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo majorado pode ser
mantida com base em provas autônomas, mesmo havendo alegação de nulidade no reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o
do CPP.
art. 226
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, sendo corroborado por depoimentos
das vítimas prestados em juízo, que narraram com detalhes o
do crime e
modus operandi
identificaram o recorrente como autor por uma cicatriz que tem no supercílio, antes do
reconhecimento fotográfico, além de outros elementos probatórios como a apreensão de uma arma.
6. A condenação foi fundamentada em provas autônomas e suficientes, não se limitando ao
reconhecimento pessoal.
7. A revisão da autoria e suficiência probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
8. A alegação de violação ao
o, XI, da Constituição Federal foi corretamente afastada,
art. 5
considerando que o recurso especial não se destina à apreciação de alegadas ofensas a dispositivos
constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo
Tese de julgamento:
que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal. 2. A existência de provas suficientes e autônomas afasta a nulidade do
reconhecimento pessoal.
CPP, arts. 226 e 157;

o, XI.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; CF/1988, art. 5
STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
598.886/SC,
julgado em DJe 27.10.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 2.470.191/SP,
Quinta Turma, julgado em DJe 16.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.576.627/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em DJe 22.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9cf0d290-372b-4cee-9b36-565ea28d28a0

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9cf0d290-372b-4cee-9b36-565ea28d28a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035597 - MA (2025/0332761-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO EDUARDO DA SILVA BONIFACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
FOTOGRÁFICO.
PROVAS
AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
do CP), com base em reconhecimento pessoal e fotográfico, além de outras
provas autônomas, como depoimentos judiciais das vítimas e apreensão de
arma caseira. A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento por inobservância
do
do CPP, ilicitude por derivação das provas subsequentes (art. 157 do
art. 226
CPP), insuficiência de provas para a condenação e necessidade de
restabelecimento da sentença absolutória.
3. A decisão monocrática destacou que o reconhecimento pessoal foi
antecedente ao fotográfico e que a condenação foi fundamentada em provas
autônomas, como depoimentos judiciais detalhados das vítimas e outros
elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo
majorado pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo havendo
alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade
com o
do CPP.
art. 226
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, sendo
corroborado por depoimentos das vítimas prestados em juízo, que narraram
com detalhes o
do crime e identificaram o recorrente como
modus operandi
autor por uma cicatriz que tem no supercílio, antes do reconhecimento
fotográfico, além de outros elementos probatórios como a apreensão de uma
arma.
6. A condenação foi fundamentada em provas autônomas e suficientes, não se
limitando ao reconhecimento pessoal.
7. A revisão da autoria e suficiência probatória demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
8. A alegação de violação ao
o, XI, da Constituição Federal foi
art. 5
corretamente afastada, considerando que o recurso especial não se destina à
apreciação de alegadas ofensas a dispositivos constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A condenação pode ser mantida com base em provas
Tese de julgamento:
autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal. 2. A existência
art. 226
de provas suficientes e autônomas afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.
CPP, arts. 226 e 157;
CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ;
o, XI.
art. 5
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe 27.10.2020; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.470.191/SP,
em DJe 16.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.576.627/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em DJe 22.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRIO EDUARDO DA SILVA
BONIFÁCIO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo em recurso
especial (fls. 373-380), que conheceu do agravo, conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
O agravante sustenta, em síntese, nulidade do reconhecimento pessoal e
fotográfico por inobservância do
do CPP, ilicitude por derivação das provas
art. 226
subsequentes (art. 157 do CPP), insuficiência de provas para a condenação e necessidade
de restabelecimento da sentença absolutória (fls. 388-403).
Alega, ainda, afastamento dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ por se tratar de
revaloração jurídica, e menciona violação ao
o, XI, da Constituição, relativa à suposta
art. 5
invasão domiciliar. Ao final, requer reconsideração da decisão monocrática para conhecer e
prover o AREsp ou, subsidiariamente, provimento colegiado do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre condenação por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A,
I, do CP), em que a sentença de primeiro grau absolveu o acusado por insuficiência de
provas e fragilidades do reconhecimento (fls. 211-216), tendo o TJMA reformado para
condenar o réu com base em depoimentos judiciais, reconhecimento pessoal antecedente ao
fotográfico e apreensão de arma caseira (fls. 261-284).
O REsp foi inadmitido na origem sob incidência das Súmulas 83 e 7/STJ (fls.
308-311), sobreveio agravo em recurso especial (fls. 314-328) e, na decisão ora agravada
(fls. 373-380), foi negado provimento na parte conhecida.
Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP) e de
ausência de provas independentes a decisão monocrática enfrentou especificamente a tese
defensiva e destacou os elementos autônomos considerados pelas instâncias ordinárias, nos
seguintes termos, em transcrição literal:

Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

“No que interessa à nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, tem-se
que o Colegiado de origem declinou as seguintes razões (fls. 467-468; grifos no
original):

[...] consoante bem deu conta a própria vítima, “acompanhou os
A
policiais e indicou quem era por uma cicatriz que tem no supercílio.
polícia já avistou apenas um dos assaltantes. Que estava na viatura
dentro com os policiais. Que na Delegacia fez o reconhecimento formal,
quando um policial tirou a foto do acusado e lhe mostrou para fazer o
reconhecimento. Que do assalto até o momento em que o acusado foi
preso, durou cerca de 40 minutos, pois foi o tempo que se deslocou até a
O Delegado mostrou o acusado e indicou quem
Central de Flagrantes.
era quando a vítima estava dentro do carro. Além da arma, nenhum
pertence foi encontrado com o acusado, mas ele estava com a bicicleta,
que era parecida com a que foi usada no assalto. Durante o assalto não
chegou a ver a arma, mas com o tempo todo com a mão embaixo da
camisa. O reconhecimento foi feito quando o Delegado abordou o
acusado e o levou até o carro da polícia e a vítima reconheceu o
acusado, tanto ela quanto sua filha menor, que estava na cena do
crime. Que o reconhecimento por foto ocorreu quando o policial lhe
mostrou a foto do acusado na Delegacia”.
Observe-se, nesse contexto, que a vítima, num primeiro momento,
acompanhou a diligência policial e “indicou quem era por uma cicatriz
que tem no supercílio”. Depois, “o Delegado abordou o acusado e o
levou até o carro da polícia e a vítima reconheceu o acusado, tanto ela
quanto sua filha menor, que estava na cena do crime”. Somente após
tais fatos foi que se deu o reconhecimento fotográfico, confirmando o
.
reconhecimento pessoal anterior, duas vezes efetuado
Sob tal prisma, não há dizer igualada, a hipótese, ao quanto assentado no
precedente cuja observação, fosse o caso, de fato se mostraria impositiva.
Não sendo o caso, e constatada a divergência, vez que a vítima, ela
própria, indicou o Apelante à polícia, quando da prisão em flagrante, e
pessoalmente o reconheceu, não há falar, no caso, em ofensa ao da Lei
Adjetiva
Penal (375-376, grifamos).
art. 226,

E concluiu, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de
Justiça que:

"não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual
inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no
do CPP
art. 226
"quando há nos autos provas autônomas que
(AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas,
comprovam a autoria"
Quinta AR Esp n. 2.585.787/MG, Turma, julgado em DJe de 27/8/2024,
30Esp n. 1.620.557/RS, Turma, julgado em DJe de
grifamos).
9/12/2024,

No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PROVAS
AUTÔNOMAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e
negou provimento a recurso especial. O recorrente foi condenado por roubo
majorado, com base em reconhecimento pessoal e outras provas. A defesa
alega nulidade da condenação por inobservância do procedimento de
reconhecimento previsto no
do CPP.
art. 226
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida
com base em provas autônomas, mesmo havendo alegação de nulidade no
reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o
do CPP.
art. 226
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, havendo
depoimentos das vítimas prestados em juízo narrando com detalhes todo o
modus operandi empregado na infração e afirmando, categoricamente, que
reconhecem o recorrente como o autor do crime, especialmente em razão de
ele possuir tatuagem característica em seu pescoço. Além disso, consta que o
próprio réu declarou em juízo ter sido o responsável por dar carona
aos adolescentes envolvidos na infração, fato que também foi corroborado
por estes ao prestarem esclarecimentos sobre a ocorrência.
4. A condenação baseou-se em provas autônomas e suficientes, não se
limitando ao reconhecimento pessoal.
5. O revolvimento fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas
autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o
procedimento do do CPP. 2. A existência de provas suficientes e art. 226
autônomas afasta a nulidade do reconhecimento pessoal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em D Je STJ, 27/10/2020, 18/12/2020;
AgRg no Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, AR Esp 2.470.191/SP,
julgado em D Je

16/4/2024, 23/4/2024 (AgRg no AR Esp n. 2.576.627/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
grifamos).
22/10/2024,

Conforme as razões monocráticas, houve a descrição prévia e específica do
acusado antes do reconhecimento fotográfico. Registrou-se que a condenação foi lastreada
em provas autônomas reconhecidas pelo Tribunal de origem de sorte que a revisão da
autoria e suficiência probatória não se compatibiliza com a via eleita.
Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

A pretensão de afastar tal conclusão demanda cotejo do acervo fático-probatório
já valorado no acórdão de origem (fls. 261-284) e na sentença (fls. 211-216), o que é
inviável na via especial.
O agravante sustenta revaloração jurídica sem revolvimento de fatos. Entretanto,
o núcleo de sua pretensão - infirmar a validade das demais provas consideradas suficientes
e independentes - demanda, necessariamente, reexame do conjunto probatório, o que foi,
adequadamente, obstado pela decisão monocrática.
Quanto à alegação de violação de dispositivo constitucional (art. 5o, XI, CF) e
ilicitude por derivação a decisão monocrática delimitou o âmbito de cognição do recurso
especial, com transcrição literal:

[...] no que se refere à suposta violação do artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, verifica-se que o recurso especial, conforme delineado pela
Constituição de 1988, tem como finalidade a uniformização da interpretação
da legislação federal. Dessa forma, não se destina à apreciação de alegadas
ofensas a dispositivos constitucionais ou a normas de igual hierarquia (fls. 374-
375).

Em suma, os fundamentos do agravo regimental reproduzem, em grande parte,
as razões do recurso especial (fls. 285-299) e do agravo em recurso especial (fls. 314-328),
sem infirmar, de modo específico, as premissas assentadas na decisão agravada quanto à
existência de provas autônomas avaliadas pelas instâncias ordinárias (
e ao
Súmula 83/STJ)
óbice da
Além disso, a matéria constitucional foi corretamente afastada da
Súmula 7/STJ.
via especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53271389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:54
Código de Controle do Documento: 5ef452ec-4d00-4665-a2d8-0f1f2db8c66a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.035.597 / MA
Número Registro: 2025/0332761-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014723620198100060 14723620198100060
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO EDUARDO DA SILVA BONIFACIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO EDUARDO DA SILVA BONIFACIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: dae1207b-ae9c-4e43-b3b8-e67c686d776d

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: dae1207b-ae9c-4e43-b3b8-e67c686d776d